Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-42.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019695-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOZANA RODRIGUES - CPF: 292.405.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA (AGRAVADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 858.281.731-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETRONIO ALVES PEDROSA - CPF: 947.120.501-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLIANA ALVES PEDROSA - CPF: 028.625.521-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO ALVES PEDROSA - CPF: 050.723.131-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.616.331-91 (ADVOGADO), HOZANA RODRIGUES - CPF: 292.405.901-10 (AGRAVANTE), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 858.281.731-20 (AGRAVADO), PETRONIO ALVES PEDROSA - CPF: 947.120.501-87 (AGRAVADO), POLIANA ALVES PEDROSA - CPF: 028.625.521-94 (AGRAVADO), SILVIO ALVES PEDROSA - CPF: 050.723.131-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAR O DÉBITO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO EFETIVADA – DECURSO DO PRAZO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELOS EXECUTADOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, em 22/02/2019, por ocasião da baixa dos autos deste Tribunal (RAC 0000782-68.2012.8.11.0110), a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos de execução, requerendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1º do artigo 523 (ID 57831483).

Todavia, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a intimação dos executados anteriormente, foi determinada nova intimação destes para pagar o débito, decisão ora agravada, situação que acaba por reabrir o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença, já que, por óbvio, caberia naquele momento, apresentar a impugnação ao cálculo ou efetuar o pagamento, tal como requerido pelo credor.

Assim, é nula tal determinação judicial, consistente na determinação de uma segunda intimação nos autos, enquanto válida a primeira realizada, diante da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não sendo tal ordem apta a restabelecer o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 782-68.2012.811.0110 - Código: 28176, movida em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA, perante a, que determinou a intimação dos executados para pagarem o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, e honorário advocatício, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme planilha de cálculos apresentada nas folhas 182/183.

Em suas razões, em apertada síntese, o agravante sustenta que, em decisão publicada em 17/10/2019, foi determinada a intimação dos executados para pagarem o débito, tendo decorrido o prazo para pagamento e para apesentar impugnação.

Defende que houve preclusão temporal para a prática do ato, sendo vedado ao juízo, ignorando decisão ulterior, reabrir o prazo, nos termos do artigo 223, do CPC.

Assim, pede pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 58746476).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 65112487).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Monitória, proposta por OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES, em face do ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA, representado pelos herdeiros Maria Alves da Silva, viúva meeira, e os filhos Poliana Alves Pedrosa, Petrônio Alves Pedrosa e Silvio Alves Pedrosa.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo entendeu pela procedência da ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à monitória e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir de 26/01/2009 (fl.17), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 26/01/2009(fl. 17), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos procedendo-se às baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Interposto recurso de apelação cível pela parte Requerida, este foi desprovido.

O acórdão transitou em julgado em 31/01/2019.

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 908.356,71 (novecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), a parte exequente pugnou pela intimação dos executados para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1º do artigo 523.

Não havendo pagamento voluntário, protestou pela penhora dos imóveis objeto das matrículas nºs. 2709, 2710 e 2711 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis (ID 57831483).

Em despacho datado de 15/10/2019, o Magistrado de piso, diante do pedido de cumprimento, determinou a intimação do executado para, nos termos do artigo 523, caput, do CPC, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme § 1º do dispositivo citado.

Consignou que, não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, deverá ser intimado o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Em petição datada de 19/11/2019, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário, a parte exequente requereu a penhora dos imóveis rurais objeto das matrículas nºs. 2709, 2710 e 2711 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis, bem como atualizou o débito no valor de R$ 1.168.840,97 (um milhão cento e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) (ID 57831486).

Em nova petição, datada de 27/11/2019, a parte exequente requereu a penhora também dos imóveis urbanos objeto das matrículas nºs. 2684, 2685 e 2686 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis, além de gado eventualmente apascentado nos imóveis rurais retro referidos até o limite transferido aos herdeiros pelo espólio de João Alves Pedrosa (227 cabeças), mediante expedição do competente mandado e que seja expedido mandado de avaliação dos imóveis e ulterior designação de praça (ID 57831487).

Contudo, em novo despacho, datado de 04/09/2020 e publicado em 09/09/2020, o Magistrado a quo determinou nova intimação dos executados para pagar o débito, nos mesmos moldes do despacho anterior.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela cassação da decisão.

Pois bem.

A meu ver, a decisão deve ser cassada, tendo em vista a ocorrência de error in procedendo, bem como, preclusão consumativa e pro judicato.

Configura error in procedendo, ante a ocorrência da preclusão pro judicato, a prolação de decisão que contraria o que foi decidido anteriormente.

Na espécie, em 22/02/2019, por ocasião da baixa dos autos deste Tribunal (RAC 0000782-68.2012.8.11.0110), a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos de execução, requerendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1º do artigo 523 (ID 57831483).

Todavia, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a intimação dos executados anteriormente, foi determinada nova intimação destes para pagar o débito, decisão agravada, situação que acaba por reabrir o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença, já que, por óbvio, caberia naquele momento, apresentar a impugnação ao cálculo ou efetuar o pagamento, tal como requerido pelo credor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO EFETIVADA. REVELIA DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 1- No caso dos autos, a primeira citação dos Réus/Apelantes foi devidamente cumprida, via oficial de justiça, sendo que eles não apresentaram contestação, tornando-se revéis no processo. 2- A decisão judicial posterior, que determinou uma nova citação dos Réus, revela-se nula de pleno direito, diante da validade da primeira citação efetivada, da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não tendo o condão de reabrir o prazo para a apresentação de defesa, já transcorrido. 3- Honorários advocatícios elevados para 15% (quinze por cento), diante da sucumbência recursal dos Apelantes, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO, Apelação nº 0398622-37.2015.8.09.0051, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2018, DJe

de 07/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTATAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL JÁ RECONHECIDA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 505, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO” (TJ-PR, AI nº 0043289-98.2019.8.16.0000, 13ª Câmara Cível, Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Julgado em: 03/04/2020).

Deflui-se dai que deve ser preservada a prestação jurisdicional primeira, que não foi objeto de impugnação no tempo, modo e forma legal, conforme prescreve o art. 223, do CPC e, em última análise, para se manter a segurança jurídica.

Assim, é nula tal determinação judicial, consistente na determinação de uma segunda intimação nos autos, enquanto válida a primeira realizada, diante da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não sendo tal ordem apta a restabelecer o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020